Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-76.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800314-76.2021.8.14.0044

APELANTE: BENEDITO SANTA BRIGIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. necessidade de arbitramento do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO ACOLHIMENTO DA IRRESUGNAÇÃO AUTORAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CASA BANCÁRIA. recurso do banco conhecido e desprovido À UNANIMIDADE. recurso do autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

O Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes de “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva adesão a esse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição reconhecida na origem e condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Benedito Santa Brígida, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BENEDITO SANTA BRIGIDA e o segundo por BANCO BRADESCO S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais, (proc. Nº 0800314-76.2021.8.14.0044).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de título de capitalização com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma dobrada, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, totalizando R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do autor girou em torno da necessidade de concessão de indenização a título de danos morais, em razão da violação dos seus direitos da personalidade e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais para a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo acolhimento da irresignação do autor e desprovimento do apelo do Banco.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais declarando nulas os descontos referentes a “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, condenando o Banco apenas na repetição do indébito em dobro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% a partir da citação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque decorrentes do exercício regular do direito, inexistindo ato ilícito em sua conduta.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Benedito Santa Brigida tenha aderido ao eventual negócio jurídico que justificasse as cobranças decorrentes de “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente do autor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Sigo na análise sobre a configuração ou não dos danos morais.

O autor sustenta que, em virtude da ilicitude dos descontos, sofreu abalo, requerendo a fixação de indenização a esse título no valor de R$5.000,00. Já a instituição financeira alega não ter causado qualquer constrangimento ou arbitrariedade à requerente, de modo que, ao seu ver, o capítulo da sentença que julgou improcedente a condenação em danos extrapatrimoniais deveria ser mantida.

Pois bem, como visto, restou evidenciada ausência de contratação de “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, na medida que, quando da apresentação da contestação, a instituição financeira deixou de apresentar termo de adesão devidamente assinado pelo autor da aquisição do mencionado serviço bancário. Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$340,00 (trezentos e quarenta reais) e, por mais que seja um valor de baixa monta, o apelante se viu obrigado a ingressar com a presente demanda para ver satisfeita a devolução dos valores indevidamente descontados. Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto para reconhecer a existência de danos morais a serem indenizados.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico, além de não se distancia dos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando. Ademais, essa quantia não favorece o enriquecimento sem causa da vítima, tendo em vista a extensão do dano e até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a manutenção da reforma da sentença neste ponto.

Com razão o autor no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Benedito Santa Brigida
para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024